Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705808-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISON SARAIVA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante-impetrante opôs embargos de declaração da decisão desta Relatoria (id. 23589090) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Assevera o embargante-agravante que a decisão foi omissa em analisar o requisito da probabilidade do direito necessário à antecipação da tutela recursal, além do que contém premissa equivocada ao assentar que “o direito do requerente se exauriu”, “já que a decisão liminar, mesmo que posterior à data do supracitado evento, têm o condão de compelir a administração pública a disponibilizar data extraordinária para apresentação e preenchimento da carência” (id. 23705313, pág. 5). Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja analisada a probabilidade do direito e concedida a antecipação da tutela recursal postulada. É o relatório. Decido. A decisão não padece da omissão ou da premissa equivocada alegadas. O embargante-impetrante pretende, na verdade, o reexame da decisão que analisou o pleito de antecipação da tutela recursal, cujo pronunciamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O pronunciamento judicial embargado foi claro ao assentar que “para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC”. Logo, a circunstância de a decisão embargada concluir pela ausência de risco iminente de dano impede a concessão da antecipação da tutela recursal e torna desnecessária a análise da probabilidade do direito, pois os requisitos deveriam ser concomitantes. Quanto à alegada premissa equivocada, também não procede, pois a decisão não afirmou que o direito do embargante-agravante se exauriu, mas sim o risco iminente de dano, in verbis: “[...] A r. decisão agravada foi proferida em 23/02/21 (id. 84250653, autos originários). No entanto, o presente agravo foi distribuído apenas em 25/02/21, às 17:30:36, e concluso a esta Relatoria na mesma data, às 18:36:03 (id. 23585281). De outro turno, a reunião pela plataforma virtual Google Meet para procedimento de bloqueio de carências da qual o agravante-impetrante tencionava participar foi marcada para o dia 25/02/21, às 8:30, portanto, antes mesmo da interposição do presente recurso. Desse modo, não há risco iminente de dano, o qual, ao que se denota, já se exauriu. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante-impetrante. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 3 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora